Tribunal: TJES
Processo: 5008261-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008261-90.2022.8.08.0035

APTE/APDO:
CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO

APTE/APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida para o reconhecimento de efetivo exercício no período de licença sem vencimentos (julho de 2010 a outubro de 2011), com efeitos financeiros e funcionais decorrentes. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e deferiu a assistência judiciária gratuita. Apelação também interposta pelo Estado do Espírito Santo, visando à revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reanálise da prescrição quinquenal reconhecida em agravo de instrumento com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapreciação da prescrição encontra-se obstada pela preclusão consumativa, tendo em vista que a matéria foi decidida no agravo de instrumento nº 5004165-06.2023.8.08.0000, com trânsito em julgado, conforme o art. 507 do CPC e precedentes do STJ sobre a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida.

A contagem do prazo prescricional tem início com a ciência do indeferimento administrativo da pretensão, ocorrido em 27/06/2016, com base no princípio da
actio nata
(CC, art. 189), encontrando-se fulminada pela prescrição a pretensão ajuizada em 08/04/2022.

O pedido de reconsideração administrativa apresentado em 2018 não suspende nem interrompe a prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.251.993/PR – Tema 553), por não ter sido interposto no prazo legal e não configurar nova lesão jurídica.

Ainda que superado o reconhecimento da prescrição, o autor só teria direito às parcelas posteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
Recurso do autor, conhecido e desprovido
.

Quanto à assistência judiciária gratuita, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, mas, no caso, não foi elidida por prova concreta apresentada pelo Estado, sendo insuficiente a mera alegação de rendimento bruto superior ao parâmetro objetivo de três salários-mínimos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que critérios abstratos de renda não são suficientes para revogação da assistência judiciária gratuita, impondo-se análise da situação econômica concreta do requerente.
Recurso do Estado, conhecido e desprovido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A matéria relativa à prescrição não pode ser rediscutida na apelação quando já decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado, em respeito à preclusão consumativa.

A contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência do indeferimento administrativo da pretensão, sendo irrelevante pedido de reconsideração intempestivo.

O deferimento da assistência judiciária gratuita exige análise concreta da situação financeira da parte, sendo inadmissível o uso exclusivo de critérios objetivos como parâmetro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 373, I, e 507; CC, art. 189; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC/ES nº 46/1994, art. 154.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012 (Tema 553).

STJ, AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.11.2014.

STJ, REsp 706.754/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 05.05.2008.

STJ, REsp 595.776/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 04.12.2006.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07.05.2020.

STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.02.2018.

TJES, AI 5004165-06.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008261-90.2022.8.08.0035

APTE/APDO:
CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO

APTE/APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de autos que têm por objeto a análise da juridicidade da sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão deduzida por servidor público estadual em face do Estado do Espírito Santo;
deferiu-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

A demanda originária objetivava, em essência, o reconhecimento do exercício efetivo de funções durante período em que o autor encontrava-se formalmente em licença sem vencimentos, compreendido entre julho de 2010 e outubro de 2011, com efeitos funcionais e financeiros decorrentes, como progressão na carreira, contagem de tempo de serviço e indenização por danos morais.

Considerando a existência de recursos de ambas as partes,
passo à análise do recurso do autor, por ser de maior abrangência.

RECURSO DE APELAÇÃO DE CARLOS AUGUSTO CHAMOUN DO CARMO.

O cerne da controvérsia recursal limita-se à análise do marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

O apelante sustenta que somente em 11 de maio de 2020 ocorreu a lesão jurídica ao seu direito, quando da prolação da decisão administrativa final que, ao analisar pedido de reconsideração formulado em 2018, reafirmou o indeferimento da pretensão de reconhecimento de efetivo exercício.

Alega, por conseguinte, que a contagem da prescrição quinquenal deve iniciar-se a partir daquela data.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, com base na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a pretensão de afastar a prescrição encontra-se preclusa.

Isso porque,
a matéria restou apreciada no agravo de instrumento nº
5004165-06.2023.8.08.0000
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENDE PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, o agravado propôs ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, objetivando, em síntese, a retificação da portaria anterior para torná-la licença com vencimento. Em 21/05/2010, foi deferido o pedido de licença sem vencimento (maio/2010), através da Portaria nº 382-S, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo que em 22/07/2010 protocolou pedido de emenda, a fim de que fosse retificada a Portaria 382-S para licença com vencimento, o que somente foi deferido em outubro de 2011, através do Decreto 2.016-S. Na data de 21/07/2013, após vários pedidos de retificação da portaria, fez pedido de reconhecimento de efetivo serviço, o qual foi indeferido em 27/05/2015 e, em 07/07/2018, apresentou pedido de reconsideração, cuja decisão data de 11/05/2020.
2. A decisão saneadora, objeto do presente recurso, afastou a preliminar de prescrição, por entender que a decisão administrativa que gerou o ajuizamento da ação data de 11 de maio de 2020.
3. A orientação reiterada da Corte Superior no sentido de que o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional.
4. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, assim, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 5. No caso em tela, o suposto direito do autor foi indeferido administrativamente na data de 27/05/2015 e, a partir de então passou a contar o prazo de 30 (trinta) dias para o pedido de reconsideração ou de 5 (cinco) anos para o de revisão, cujos termos finais ocorreriam/ocorrerão em 26/06/2015 e 27/05/2020, respectivamente.
6. O pedido de reconsideração foi interposto somente em 2018 e, mesmo estando intempestivo e, exaurida a via administrativa, houve pronunciamento pela autoridade responsável.
7. Na medida em o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dito alhures, considerando que a ação de referência foi ajuizada em 08/04/2022, ou seja, quando já havia se passado mais de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão administrativa de 2015, é impositivo o reconhecimento da prescrição quinquenal. 8. Recurso conhecido e provido.

(TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5004165-06.2023.8.08.0000. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 16/11/2023).

Assim,
já decidida a
matéria
, em acórdão
com trânsito em julgado certificado
,

não cabe nova análise da
prescrição da pretensão autoral
neste momento processual
, pois operada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019).
2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública”
(STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma,

imperativo o reconhecimento da preclusão da matéria recursal.

E ainda que assim não fosse, com base nos elementos constantes dos autos e no exame dos documentos administrativos juntados, constata-se que o pedido de reconhecimento de efetivo exercício foi regularmente protocolado pelo autor em 21 de junho de 2013, sendo expressamente indeferido em 27 de maio de 2015, com ciência do interessado em 27 de junho de 2016, iniciando-se a contagem do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Logo, conforme decidido no acórdão de agravo de instrumento supracitado, considera-se
este o marco inicial da fluência do prazo prescricional, nos termos d
o princípio
da
actio nata

(art. 189 do Cód. Civil), segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo
a quo
no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada,
e conforme assentado reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.251.993/PR – Tema 553).

É certo que, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do referido diploma legal, a apresentação de requerimento administrativo tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional enquanto pendente de decisão, hipótese que se configurou com o trâmite do processo até a deliberação de 2015.

Todavia, a reiteração do pedido, por meio de peça intitulada como “reconsideração”, somente veio a ser apresentada em 2018, fora, portanto, do prazo de 30 dias previsto no art. 154 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Com efeito, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que a pretensão relativa à percepção de vantagens e direitos funcionais referentes ao período de afastamento configura discussão sobre o próprio fundo de direito, de modo que se sujeita à prescrição quinquenal a partir do ato de retorno ao exercício da função. Tal entendimento foi reiterado, entre outros, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.735/MS, do AgInt no REsp nº 1.646.894/MG e do AgRg no REsp nº 1.333.816/PE.

Por conseguinte,
ainda que se
afaste a
prescrição
pronunciada
,
aplicando-se a
tese referente a
relação de trato sucessivo,
nos termos
da Súmula 85 do STJ, o recorrente não conseguiria o bem da vida consubstanciado no pagamento
da diferença salarial
relativa ao período de
2010 a 2011
, vez que nos termos da aludida súmula, a prescrição atinge as parcelas referentes a 5 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da ação. Ou seja, o recorrente teria direito às parcelas posteriores a
08/04/2017
.

A despeito do
obter dictum
, a matéria já foi decidida no agravo de instrumento º 5004165-06.2023.8.08.0000, reconhecendo expressamente a fluência do prazo prescricional a partir da ciência da decisão de 2015, fixando que a posterior análise administrativa de 2020 não configura nova lesão jurídica.

Logo, a sentença ora recorrida, ao acolher o comando contido no acórdão proferido naquele recurso, limitou-se a aplicar decisão já consolidada, em observância à autoridade da coisa julgada formal entre os graus de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, de modo a manter a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando de 12% (doze) para 14% (quatorze por cento), sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O
o ente estatal pretende a reforma da sentença exclusivamente no tocante ao deferimento da assistência judiciária gratuita, sustentando que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor consideravelmente acima do parâmetro de três salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública Estadual e pelo próprio Tribunal de Justiça como referência para concessão da benesse.

Aponta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e foi devidamente elidida pela documentação constante nos autos.

P
ois bem.

No caso dos autos, observo que o autor apresentou declaração de hipossuficiência
e documentos comprobatórios de despesas que o impossibilitam de arcar com as custas e despesas processuais, os quais foram
aceit
os
pelo Juízo
a quo
, sem que o Estado, ora apelante, tenha apresentado prova concreta de que a parte recorrida detém condição econômica incompatível com a benesse.

Ainda que tenha sido acostada informação extraída do portal da transparência, dando conta de que o servidor aufere subsídio superior a três salários-mínimos, não há, nos autos,
comprovação de que
as despesas efetivas do recorrido, sua estrutura familiar, dívidas ou demais encargos
não
comprometam sua renda líquida disponível, o que inviabiliza a conclusão peremptória quanto à ausência de hipossuficiência.

N
esse sentido,
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016). 2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.
3. Recurso especial provido. (REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

Não se pode olvidar que o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do art. 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre o princípio da dignidade do ser humano e o acesso à justiça.

Desse modo, tenho que o recorrente não logrou êxito em comprovar a capacidade financeira do apelado para custear as despesas processuais, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do CPC, razão pela qual indevida a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita deferida na r. sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na Origem, na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Carlos Augusto Chamoun do Carmo
, mas
nego-lhe provimento,
vez que a prescrição quinquenal foi reconhecida no
agravo de instrumento º 5004165-06.2023.8.08.0000,
em acórdão com trânsito em julgado,

encontrando-se preclusa sua reanálise neste momento.

E,
conheço do recurso
interposto pelo
Estado do Espírito santo
,
mas nego-lhe provimento, pois o recorrente não comprovou a capacidade financeira do autor/apelado, apta a subsidiar a revogação da assistência judiciária gratuita deferida na Origem.

Considerando o desprovimento
do recurso do autor
, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento),
passando de 12% (doze) para 14% (quatorze por cento), sobre o valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em relação ao recurso do Estado, d
eixo de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na Origem, na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
recursos
de
apelação
interpostos, em peças distintas, pelo
autor
(Carlos) e pelo
ré
u

(Estado do Espírito Santo).